Tribunal: TJBA
Processo: 0000189-94.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000189-94.2012.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s): GABRIELA FERNANDES RIBEIRO APELADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA WITMARSUN LTDA Advogado(s):RENE JOSE STUPAK ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO PROLONGADA DO FEITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENCIA DO TEMA 566/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal em face de sentença que, em sede de Execução Fiscal ajuizada no ano de 2012 para cobrança de créditos de TFF, extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da ausência de citação válida e da prolongada paralisação do feito por inércia da Fazenda Pública. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente e à atribuição da responsabilidade pela paralisação do processo, discutindo-se: a) a configuração da desídia do exequente em promover os atos processuais a seu cargo; b) a aplicabilidade do Verbete Sumular n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça; e c) a correção da sentença que extinguiu o feito com fundamento na prescrição. III. Razões de decidir O instituto da prescrição intercorrente, no âmbito da Execução Fiscal, é regido pelo artigo 40 da Lei n.º 6.830/1980 e pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, e visa sancionar a inércia do credor na busca pela satisfação de seu crédito, em prol da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A sistemática legal prevê a suspensão do processo por um ano após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal. No caso concreto, a análise da marcha processual revela uma sucessão de longos períodos de inércia imputáveis à Fazenda Pública. Ajuizada a ação em 2012, decorreram mais de onze anos até a prolação da sentença extintiva, sem que houvesse a citação válida da parte executada. Notadamente, o Município Exequente, embora intimado em diversas oportunidades para impulsionar o feito, inclusive para se manifestar expressamente sobre a potencial ocorrência da prescrição intercorrente, permaneceu silente, conforme atestam as certidões cartorárias. A Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se aplica à hipótese dos autos. A proteção conferida pelo referido verbete destina-se ao credor diligente, não servindo de escudo para a inércia contumaz da parte. A conduta omissiva do Apelante, ao deixar de atender aos chamados judiciais para promover o andamento do processo, quebra o nexo de causalidade exclusivo com a alegada morosidade do serviço judiciário e atrai para si a responsabilidade pela paralisação processual. Incidencia do Tema Repetitivo 566/STJ no qual se reconhece que se inicia automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente em execução fiscal quando, verificada a paralisação do processo por prazo superior à soma do período de suspensão de um ano e do prazo prescricional de cinco anos, a inércia é preponderantemente causada pela desídia da Fazenda Pública em promover as diligências que lhe competem; 2. A inobservância reiterada de intimações para impulsionar o feito, notadamente aquela que oportuniza a manifestação sobre a própria prescrição, afasta a incidência do Verbete Sumular n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a responsabilidade pela demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, sendo o prazo para prescrição de início automático nos termos do Tema 566/STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 487, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000189-94.2012.8.05.0081, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e como Apelada a COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA WITMARSUN LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07